Tribunal: TJES
Processo: 0029139-29.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0029139-29.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYCON RODRIGUES RHIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029139-29.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYCON RODRIGUES RHIS
Advogados do(a) APELADO: ANDRE STEIN LEITE - ES19397-A, EDUARDO SERGIO BASTOS PANDOLPHO - ES8296, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para anular julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e determinar a submissão do réu a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado assentou que a decisão absolutória do Conselho de Sentença se revelou manifestamente contrária à prova dos autos, diante de conjunto probatório formado pela materialidade incontroversa, confissão judicial detalhada do acusado, depoimento de testemunha ocular e elementos contextuais indicativos de animosidade prévia e motivação do delito.

O embargante alegou omissões e contradições quanto à valoração da prova, à retratação da confissão, à ausência de prova técnica, à fragilidade dos depoimentos e à aplicação da soberania dos veredictos, requerendo efeitos infringentes para restabelecer a absolvição proferida pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pleiteou o prequestionamento dos arts. 5º, XXXVIII, “c”, e LVII, da Constituição Federal, bem como dos arts. 386, VII, e 619 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à soberania dos veredictos, à retratação da confissão, à valoração da prova testemunhal e à ausência de prova técnica; (ii) saber se os embargos de declaração comportam efeitos infringentes para restabelecer a absolvição proferida pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito, reexame do conjunto probatório ou substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador.

A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, possui máxima relevância, mas não impede o controle recursal quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese expressamente prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado enfrentou a tese relativa à soberania dos veredictos e delimitou que o controle exercido pelo Tribunal não teve por finalidade substituir a convicção dos jurados, mas verificar se o veredicto absolutório possuía apoio razoável no acervo probatório.

Não há omissão quanto à retratação da confissão em plenário, pois o acórdão reconheceu que a retratação pode ser valorada pelo Conselho de Sentença, mas concluiu que, no caso concreto, ela não foi acompanhada de lastro externo minimamente robusto apto a infirmar a confissão judicial anterior, prestada de forma detalhada e coerente com outros elementos dos autos.

A crítica defensiva ao reconhecimento realizado por testemunha ocular foi expressamente apreciada, com ressalva quanto à cautela exigida na valoração desse tipo de prova, sem que isso afastasse sua relevância quando analisada em conjunto com a confissão judicial pormenorizada e demais elementos de corroboração.

A ausência da testemunha ocular em plenário não elimina, por si só, a eficácia jurídica do depoimento anteriormente prestado em juízo, sob contraditório, inexistindo notícia de nulidade na inquirição judicial.

O depoimento de testemunha que não presenciou a execução do homicídio foi valorado apenas em sua dimensão contextual, para indicar animosidade prévia e possível motivação, sem que tenha sido utilizado como prova direta da autoria.

A ausência de exame residuográfico e de perícia em vestimenta foi analisada no acórdão embargado, que concluiu que a inexistência de diligências complementares não conduz automaticamente à improcedência da imputação, pois o processo penal não adota sistema de prova tarifada.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, existente entre fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com divergência da parte quanto à interpretação probatória adotada.

Os efeitos infringentes em embargos de declaração são excepcionais e pressupõem vício interno cuja correção imponha a modificação do resultado, o que não se verifica quando a pretensão recursal busca apenas reabrir discussão sobre a suficiência do conjunto probatório.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria suscitada tenha sido enfrentada de forma fundamentada, não sendo exigido o acolhimento da tese da parte nem a resposta individualizada a todos os argumentos quando a motivação adotada resolve a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c”, e LVII; Código de Processo Penal, arts. 386, VII, 593, III, “d”, e 619.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAYCON RODRIGUES RHIS, contra acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

No acórdão embargado, assentou-se que a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença se revelou manifestamente contrária à prova dos autos, diante da existência de conjunto probatório coeso, formado pela materialidade incontroversa, pela confissão judicial detalhada do acusado, pelo depoimento de testemunha ocular e por elementos contextuais indicativos de animosidade prévia e motivação do delito.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, quanto à valoração da prova e à aplicação do princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Afirma que o acórdão teria deixado de considerar que a decisão dos jurados se amparou em versão defensiva plausível, consistente no vício de consentimento da confissão inicial, na fragilidade dos depoimentos colhidos e na insuficiência probatória.

Alega, ainda, que a soberania dos veredictos impediria a cassação do julgamento popular, quando os jurados optam por das versões verossímeis apresentadas em plenário. Sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao considerar coeso o conjunto probatório, embora a testemunha Ariele Novais de Oliveira não tenha comparecido ao plenário, o depoimento de Clisman Santos Alves tenha natureza meramente contextual e não tenha sido realizado exame residuográfico nas mãos ou vestes do acusado.

Defende, também, que a ausência de prova técnica constituiria lacuna relevante, apta a justificar a incidência do princípio
in dubio pro reo
, bem como que a retratação da confissão em plenário, acompanhada da alegação de indução por advogados anteriores, forneceria suporte suficiente ao veredicto absolutório.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e manter a absolvição proferida pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos arts. 5º, XXXVIII, “c”, e LVII, da Constituição Federal, bem como dos arts. 386, VII, e 619 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0029139-29.2015.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 25/03/2026

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra a sentença absolutória proferida pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca da Serra, que julgou improcedente a acusação formulada contra MAYCON RODRIGUES RHIS, absolvendo-o da imputação que lhe foi feita nos autos da Ação Penal n.º 0029139-29.2015.8.08.0048, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, tendo como vítima Raphael Dias Queiroz.

Inconformado com o veredicto dos jurados, o Ministério Público interpôs recurso de apelação com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Nas razões recursais, subscritas pelo Procurador de Justiça Dr. César Nasser Fonseca, o Parquet argumenta que a prova coligida ao longo da instrução criminal é robusta e coerente no sentido de confirmar a materialidade e a autoria delitiva, não havendo qualquer elemento que justificasse a absolvição do réu.

Sustenta o apelante que a confissão prestada pelo réu em juízo, de forma espontânea, detalhada e sem indícios de coação, apresenta narrativa firme dos fatos, revelando a motivação torpe, a premeditação e a forma de execução.

Segundo seu relato, após discussão com a vítima motivada por ciúmes relacionados à companheira em comum, o acusado adquiriu uma arma de fogo, deslocou-se até a residência da vítima e, ao encontrá-la dentro do veículo, efetuou os disparos fatais.

Além disso, as razões recursais ressaltam o depoimento de testemunha ocular, Ariele Novais de Oliveira, que presenciou os fatos de dentro do veículo e confirmou, em juízo, a identidade do acusado como autor dos disparos, tendo inclusive realizado seu reconhecimento fotográfico e pessoal.

A mesma testemunha afirmou que a vítima não teve qualquer chance de defesa, uma vez que foi surpreendida pelo réu enquanto mexia em seu celular, ainda dentro do carro.

As razões ministeriais também apontam para o depoimento de Clisman Santos Alves, que relatou agressões anteriores praticadas pelo acusado contra a vítima, com o uso de cacetete retrátil, além de ameaças expressas caso houvesse novo envolvimento com Anaíza.

Depoimentos colhidos de testemunha sigilosa também foram invocados, destacando que o acusado possuía arma de fogo e já havia externado intenção de utilizá-la contra a vítima.

A par da análise probatória, a acusação sustenta que a absolvição decidida pelo Conselho de Sentença, embora formalmente válida, não encontra respaldo fático-probatório nos autos e configura, por conseguinte, hipótese de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, ensejando sua anulação, com determinação de novo julgamento, conforme permitido pelo artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

As razões do Ministério Público incluem ainda farta argumentação doutrinária e jurisprudencial, com destaque para precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se admite a possibilidade de desconstituição do veredicto absolutório do Júri, ainda que proferido com base em quesito genérico, quando a decisão se mostrar dissociada do conjunto probatório.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso e anulação do julgamento, com determinação de que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Sócrates de Souza opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO EDUARDO SERGIO BASTOS PANDOLPHO:-

Senhor Presidente, demais Desembargadores, doutor Pedro, doutor Willian Silva, doutor Risso, doutor Carlos Magno, doutora Cláudia Vieira, representante do Ministério Público doutora Karla, serventuários da justiça e aqui cumprimento na pessoa da senhora Vera, cumprimento o advogado aqui presente, doutor Vinícius Bastos e com ele cumprimento os demais advogados e estagiários.

Senhor Presidente, o que me traz aqui é uma coisa que devemos esclarecer nesse processo. Esse processo diz respeito a um homicídio, ocorrido em Laranjeiras, nos idos de 2015, 29 de dezembro de 2015, por volta de 16 horas e 20 minutos.

Observe o seguinte. Diz a denúncia: No dia 29, por volta de 16h20, na rua Carlos Gomes, bairro Parque Residencial Laranjeiras, o ora apelado Maycon Rhis, de forma livre, consciente, com .... mercantis, desferiu disparo de arma de fogo em face de Rafael Dias Queiroz, causando lesões que foram causa efetiva de sua morte, conforme laudo do exame cadavérico, folhas 2 e 4.

Muito bem, vou partir do começo para explicar o que aconteceu. Diz também que Raphael estava no carro acompanhado da pessoa chamada Ariele. Ela estava no lado do carona e ele como motorista, estacionados. E que aí surgiu uma pessoa de camisa verde, camisa verde, aproximou-se do veículo, falou qualquer coisa e efetuou disparos contra Raphael.

Muito bem.

O Ministério Público entendeu que esta pessoa seria a pessoa do Maycon Rodrigues Rhis. A autoridade foi ao local, a Polícia Militar foi ao local., chegou ao local do crime e o que fizeram? Procuraram informações, etc. Bom, soube a polícia, através de um dos amigos do Maycon e também amigo do Raphael, que o suspeito seria Maycon.

E por quê? Porque Maycon teve um caso com a ex-mulher do Raphael e utilizaram isso como motivação. Foram ao local onde Maycon trabalhava. Chegaram no local onde Maycon trabalhava, o patrão dele, ele trabalhava numa pizzaria, entregando pizza, o patrão diz, olha, ele mora em tal lugar. Vai à polícia a casa dele.

E a pessoa que diz que estava no local diz que ele estava com a camisa verde. A polícia vai ao local, sem qualquer identificação, pede para revistar a casa e vê uma camisa verde. E essa camisa verde estava exatamente na cama de um colega que morava com Maycon. Perguntaram para ele, essa camisa é sua? Ele falou assim, não. Você usou? Não. Estava saindo para o meu trabalho. Mas levaram para delegacia.

Muito bem.

A delegacia, como de costume, falo como de costume porque já vi reconhecimento de todo jeito. Esse não é diferente. Já vi reconhecimento de fotografia, que o policial civil pegava a fotografia e levava para o parente da vítima e dizia, ó, foi esse aqui que matou o seu filho. Foi esse aqui que matou o seu filho. Enquanto a senhora não abrir a boca, que é esse aqui, eu vou te encher a paciência.

Graças a Deus esse policial já não está no serviço público. Mas já vi de tudo.

Então o que é que fizeram? Pegaram o Maycon sozinho, e diz a autoridade que Ariele reconheceu o Maycon. Olhem só. Ele sozinho. Botaram a camisa verde nele, é você. Não tinha ninguém semelhante, não utilizaram dos meios necessários, não utilizaram da melhor técnica, nada. É ele. Já tem o autor. Eu não preciso investigar mais nada.

Ouviu-se a Ariele. A Ariele contou uma história que ela estava sentada ao lado exatamente do motorista que ele recebeu os disparos.

Só que, para todos nós, é muito estranho, porque a Ariele não foi respingada. O Raphael caiu no banco do carona onde estava a Ariele. E me deixa muito estranho as coisas quando a Ariele não aparece com nenhum respingo de sangue. Não sei se ela estava falando a verdade. No depoimento dela, ela diz que viu e depois correu.

Muito bem.

Resolvido o problema dessa forma, ouvido a pessoa de Clisman e com base no depoimento do Clisman, acharam que realmente era o Maycon.

Por quê? Porque o Maycon, alguns tempos antes, o Maycon morava, na realidade o Maycon morava, o Maycon e o Raphael numa casa. E o Raphael estava separado da mulher. E a mulher do Raphael passou, interessante, a mulher do Raphael passou a dar atenção a Maycon e aí o Raphael começou a ameaçar o Maycon. Raphael saiu da casa.

Enfim.

E Raphael tinha uma filha com a esposa dele, com a pessoa de Anaíza. E agora? Ele começou a sentir ciúmes porque ele morava lá. Mas, devido a esse problema, o Mycon procurou o Raphael e eles entraram em um atrito e houve troca de agressão, enfim.

É contada essa história pelo Clisman, mas o Clisman diz: eu não vi nada. E quando ele fala do crime, é que Raphael, desse processo, ele diz assim: eu ouvi dizer.

Ariele diz que nunca viu Maycon. Como é que ela poderia apontar Maycon? Muito estranho. Se aconteceu os fatos ali e ele, e a pessoa teria desaparecido. É muito estranho. Então, o quebra-cabeça, não encaixa, começa aí. Mas vamos para frente.

Maycon é ouvido na delegacia, excelência, e doutora Relatora, ele nega. Doutora Cláudia, Maycon negou. A polícia continuou no intento de pegar Maycon. Essa técnica, doutor Willian, já conhecemos. Essa técnica, doutor Risso, já conhecemos, Essa técnica, doutor Pedro, conhecemos.

Bom, veio a instrução e na instrução, Maycon é orientado pelo advogado que me antecedeu, que confessasse. Por quê? Ele vai falar no júri, porque estavam ameaçando a Anaíza. E é claro isso, ele fala na frente do jurado isso.

E o que acontece? Ele nega, mostrando porque ele não cometeu o crime, porque ele não teria motivo. Até porque ele vive com a Anaíza e já tem dois filhos. Continua trabalhando.

E começa a minha preocupação. Veja bem, ao julgar, na hora que se faz a sustentação, o Ministério Público faz a sustentação apenas com a confissão feita na primeira fase, a fase da instrução. Ele esquece e abandona de vez a retratação da confissão no plenário e na frente dos jurados. E assim também o nosso ilustre Procurador, doutor Sócrates, também o faz dessa forma.

Mas, como sabemos que quando temos provas que caminham para duas versões, sabemos que o jurado pode escolher uma. Os tribunais superiores estão cansados de julgar dessa forma.

Na segurança que foi dada pelo Maycon aos jurados, na exposição e a falta de prova que mostramos. Por quê? Maycon foi preso. Naquele momento foi preso, não fizeram exame para saber se existia pólvora na mão dele, também não fizeram exame na camisa. A camisa serviu de objeto imprestável apenas para se colocar o Maycon lá na frente, sozinho, para dizer que era ele.

E essa manifestação, senhores Desembargadores, fazemos nas nossas contrarrazões. O jurado acertou em absolver, o jurado acertou em absolver. Não viemos criar nenhuma história diferente do que está nos autos.

A Ariele não comparece no tribunal do júri para confirmar e ratificar o que ela supostamente teria falado. Os policiais também não, porque não tiveram nenhum acesso direto, eles só foram lá para conduzir um preso. Nenhuma diligência foi feita para ratificar tudo aquilo que a polícia achava que devia ser feito. E o Estado perde a oportunidade de fazer prova.

Só vou deixar bem claro uma coisa para os senhores, vou falar uma coisa muito rápida. Trabalhei num processo em que o cidadão foi condenado por estupro. Deixa só fazer essa comparação, esse parâmetro. Estupro! E qual era a condição? Teve uma festa em Santo Antônio e ele teria tido relações sexuais com uma moça.

Muito bem.

Daquilo tudo, bateram nele, jogaram, ele caiu em algum lugar, numa valeta, alguma coisa. Ficou desacordado, levaram para o hospital. Não foi ouvido no inquérito.

É por isso que aqui venho para pedir que justiça seja feita. E para se fazer justiça, temos que ratificar o que o tribunal do júri, assim, julgou. Não podemos desmascarar uma coisa que foi feita de uma maneira muito correta.

Satisfeito.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Parabenizo e cumprimento o nobre advogado, e diante de suas alegações, peço o retorno dos autos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

08/04/26

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Conheço do recurso, presentes pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia a verificar se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença encontra apoio razoável no conjunto probatório, ou se, ao revés, revela-se manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese que autoriza submissão do réu a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva não comporta dissenso.

Consta da decisão de pronúncia que o fato foi demonstrado por laudo de exame cadavérico e laudo pericial do local de morte violenta, havendo prova segura da ocorrência do homicídio consumado de Raphael Dias Queiroz.

A controvérsia recursal recai, portanto, sobre autoria e sobre a compatibilidade da absolvição com acervo probatório produzido.

As declarações de Ariele Novais de Oliveira, Clisman Santos Alves e, sobretudo, o interrogatório do acusado trouxeram elementos para os autos.

Maycon, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, em juízo, afirmou ter comprado arma de fogo, ido ao encontro da vítima, aproximando-se do veículo em que ela se encontrava e efetuado disparos, além de ter se desfeito da arma na sequência. Vejamos:

"(..) QUE o depoente começou a se relacionar com ANAIZA, ex mulher de RAFAEL quando os dois se encontravam separados havia cerca de oito meses: que RAFAEL não aceitava o fim do relacionamento com ANAIZA e sempre que encontrava o depoente falava com deboche para o depoente que poderia ficar com ela no momento em que ele quisesse; que RAFAEL trabalhava ao lado do local onde o depoente trabalhava e pouco se viam mas quando isso acontecia, RAFAEL ria "da cara" do depoente: que o depoente passou a ser objeto de gozação no seu trabalho e isso "foi enchendo sua cabeça"; que na época dos fatos o depoente havia reatado recentemente com ANAIZA e passaram o natal juntos sendo que no dia vinte seis ou vinte sete ela foi passar o ano novo em Minas Gerais: que o depoente tentou reatar com ANAIZA perto do natal e ela aceitou: que no dia narrado na denúncia, dia vinte e nove de dezembro, RAFAEL ligou para o depoente perguntando onde ANAIZA estava e como o depoente não quis falar, RAFAEL passou a ofender o depoente chamando-o de idiota e corno: que o depoente ligou para ANAIZA, contou o que aconteceu e perguntou a ela o que estava acontecendo com ela e RAFAEL, quando ela lhe disse que RAFAEL queria pegar a filha do casal e o depoente não deveria dizer onde ela estava; que esta situação transtomou o depoente e RAFAEL ligou novamente para o depoente, falando que sabia que ANAIZA estava com o depoente; que o depoente. transtornado, pegou um dinheiro que tinha e comprou_ uma arma de fogo, um revólver calibre 32 e foi atrás de RAFAEL na casa dele: que ao se aproximar em uma motocicleta, o depoente observou que RAFAEL estava dentro do veiculo dele. parado em frente a casa dele: que o depoente parou a motocicleta na esquina da casa de RAFAEL, desceu e foi a pé até perto do veículo. fazendo três disparos contra RAFAEL no momento em que ele estava sentado ao volante do veículo; que não se recorda se fez os disparos pelas costas de RAFAEL: que o depoente subiu na motocicleta e foi embora apavorado para casa sendo que no caminho o depoente parou perto de Chacara Parreiral e jogou a arma de fogo em um esgoto; que o depoente foi preso no seu serviço no mesmo dia: que o depoente não disse a verdade na delegacia porque da forma com que foi preso e algemado. imaginou que poderia ser agredido pelos policiais caso contasse a verdade: que foi algemado com as mãos para trás e colocado no carro da polícia; que o depoente não contou para ninguém o que havia feito, antes de ser preso, nem mesmo contou para ANAIZA: que ANAIZA se encontra grávida mas não sabiam se o filho era do depoente ou de RAFAEL: que o depoente e ANAIZA terminara o relacionamento por um tempo e ela reatou com RAFAEL mas não deu certo e os dois se separaram novamente; que RAFAEL disse para o depoente que só reatou com ANAIZA para se vingar do depoente, para tirá-la do depoente: que a gravidez não resultou em um filho porque ANAIZA teve um aborto espontâneo aos oito meses de gestação: QUE o depoente e ANAIZA se separaram três meses antes do crime e neste intervalo, continuaram se relacionando, só deixaram de morar juntos: que o depoente não disse nada para RAFAEL antes de fazer os disparos: que salvo engano, RAFAEL viu o depoente antes dos disparos: que na época, o depoente trabalhava na lanchonete "RICARDÃO LANCHES" que depois dos disparos o depoente foi em casa, depois foi para o trabalho; que a última vez em que o depoente conversou com RAFAEL, foi entre 13:00 e 14:00 horas; que
o depoente não havia negociado a arma de fogo antes desta conversa com RAFAEL; que logo depois que RAFAEL ligou pela segunda vez o depoente se recordou que durante sua entrega de lanches como motoboy, um cliente havia lhe perguntado e o depoente andava armado durante seu trabalho, tendo respondido que não; que depois da conversa com RAFAEL o depoente procurou este cliente, no lava-jato que fica perto de uma casa de festas chamada "BALADA QUINZE", em Morada e
Laranjeiras, dizendo que queria comprar uma arma; que o depoente pagou mil reais em dinheiro pela arma de fogo; que o depoente conhecia RAFAEL havia um ano e seis meses a dois anos; que o depoente não se relacionou com ANAIZA antes dela acabar o relacionamento com RAFAEL; que o depoente desconfiou da gravidez de ANAIZA quando ela estava com três meses de gravidez pois ela estava engordando; que o depoente comprou teste de gravidez e ANAIZA fez o teste, confirmando a gravidez; que ANAIZA não falou de quem era a criança. DADA A PALAVRA A DEFESA DO INTERROGANDO, AS PERGUNTAS RESPONDEU: QUE o depoente ouvia as pessoas dizerem que "quando o depoente chegava, na casa de ANAIZA, RAFAEL saía e quando RAFAEL chegava, o depoente saía" querendo dizer que ANAIZA mantinha um relacionamento simultâneo com o depoente e RAFAEL; que o depoente não teve ideia de matar RAFAEL antes do dia narrado na denúncia nunca isto lhe havia assado ela cabe a que o que deu
causa ao transtorno do depoente foi ser humilhado por RAFAEL chamando-o "corno" quando então o depoente não viu mais nada em sua frente dentro da sua ira. (...)".

A testemunha Ariele declarou ter presenciado o crime, reconhecido o acusado e descrito aproximação a pé, em plena tarde, sem capacete, até a janela do carro da vítima, local em que os disparos foram efetuados.

A testemunha Clisman, por vez, relatou episódio anterior de agressão praticada por Maycon contra Raphael e ameaça expressa de retorno caso a vítima voltasse a se envolver com Anaiza, circunstância apontada como elemento de contexto e motivação.

Nas notas orais, a defesa sustentou, em síntese, que a absolvição deveria ser preservada porque amparada em versão plausível extraída dos autos.

Para tanto, apontou nulidade ou fragilidade do reconhecimento pessoal e fotográfico de Ariele, inconsistências no depoimento dessa testemunha, limitação probatória do relato de Clisman, negativa inicial do acusado na delegacia, retratação em plenário da confissão produzida na primeira fase, ausência de diligências periciais relevantes, não comparecimento de Ariele ao plenário e, por fim, a existência de duas versões possíveis, o que imporia deferência à soberania dos veredictos.

Examino, então, cada tese.

A alegação de nulidade ou imprestabilidade do reconhecimento pessoal e fotográfico de Ariele não conduz, neste caso, à manutenção da absolvição.

É verdade que o reconhecimento deve observar cautelas legais, sobretudo para evitar induções e falsas memórias.

Também é correto afirmar que Ariele declarou não conhecer o acusado antes dos fatos, tendo dito que só soube quem ele era no dia em que a vítima foi morta.

Ainda assim, o dado isolado não esvazia, por si, a força do relato.

A testemunha Ariele afirmou ter presenciado o crime de dentro do carro, em período diurno, a curta distância, sem que o autor estivesse de capacete, e declarou ter podido vê-lo nitidamente, realizando reconhecimento posterior com segurança.

Mais que isso, o reconhecimento não constitui prova solitária.

Ainda que se reduzisse valor autônomo desse ato, subsistiriam a confissão judicial pormenorizada do réu e os demais elementos de corroboração.

Logo, eventual crítica formal ao reconhecimento não basta para conferir racionalidade bastante à absolvição.

A defesa também atacou a credibilidade de Ariele, mencionando que ela jamais teria visto Maycon antes, que a dinâmica narrada apresentaria estranhezas e que inexistiriam respingos de sangue compatíveis com cena descrita na tribuna.

Tampouco aqui há elemento apto a desmontar, de forma consistente, o núcleo incriminatório.

O fato de a testemunha não conhecer previamente o acusado não impede reconhecimento quando a percepção visual decorre do próprio evento criminoso, sobretudo em abordagem frontal, de proximidade imediata e em plena luz do dia, como registrado na decisão de pronúncia.

Quanto às supostas inconsistências da dinâmica, elas não foram acompanhadas, nas notas orais, de demonstração técnica bastante para infirmar laudos ou tornar impossível versão acusatória.

O argumento relativo à ausência de respingos de sangue, sem amarração pericial conclusiva nos autos trazidos a exame, não supera o quadro formado por testemunho ocular e confissão judicial anterior.

No tocante ao depoimento de Clisman, a defesa observou que ele não presenciou o homicídio e que teria trazido relato indireto quanto ao fato principal.

A objeção procede apenas em parte. Com efeito, Clisman não foi testemunha ocular da execução, tendo ele afirmado isso em seu depoimento.

Disso, porém, não decorre inutilidade do depoimento.

O relato tem relevância contextual porque descreve agressão anterior do acusado à vítima, seguida de ameaça expressa relacionada ao envolvimento com Anaiza, afirmando, ainda, que não havia reconciliação entre ambos.

Cuida-se de prova de ambiente fático, animosidade prévia e possível motivo, não de identificação direta da cena homicida. Nesse exato limite, o depoimento é válido e corroborativo.

A negativa inicial do réu na delegacia tampouco favorece, de modo decisivo, tese absolutória.

Registra-se que na primeira fase, em juízo, Maycon afirmou não ter dito a verdade na fase policial porque imaginou que poderia ser agredido por policiais, mas vindo a seguir a apresentar narrativa confessional minuciosa, descrevendo motivo, aquisição da arma, deslocamento, modo de execução e descarte do revólver.

Em matéria probatória, prevalece, em regra, a prova judicializada sob contraditório. Assim, a negativa extrajudicial inicial não neutraliza a confissão judicial posterior, ainda mais quando esta apresenta riqueza de detalhes compatível com o conhecimento direto do fato.

A defesa enfatizou, na sustentação oral, que houve retratação da confissão em plenário, com alegação de que o acusado teria sido orientado a confessar na primeira fase, e que essa retratação constituiria base idônea para absolvição pelos jurados.

A tese merece enfrentamento específico.

A retratação em plenário, em abstrato, é dado que pode ser valorado pelo Conselho de Sentença.

Não existe hierarquia rígida entre versões do acusado. Ocorre que, no caso concreto, a retratação, tal como exposta nas notas orais, não veio acompanhada de lastro externo minimamente robusto que infirmasse a confissão judicial pretérita.

A confissão registrada na primeira fase do procedimento não se limitou a admissão genérica. Ela descreveu contexto passional, compra da arma, aproximação em motocicleta, parada na esquina, deslocamento a pé até o carro da vítima, disparos e posterior descarte do revólver em esgoto.

Trata-se de narrativa dotada de forte densidade descritiva. Quando cotejada com relato de Ariele, que posiciona o autor junto à janela do carro e narra disparos a curta distância, a versão confessional recebe corroboração relevante.

Nessas circunstâncias, a retratação posterior, desacompanhada de prova objetiva capaz de demonstrar a falsidade da confissão, não resta suficiente para sustentar absolvição.

Também não prospera argumento defensivo de que a investigação foi deficiente por não realizar exame residuográfico nas mãos do acusado nem perícia na camisa verde mencionada pela testemunha ocular.

Idealmente, tais diligências poderiam reforçar reconstrução fática. A ausência delas, contudo, não gera, por si, improcedência da imputação, tampouco transforma absolvição em consequência obrigatória.

O processo penal não adota sistema de prova tarifada. A condenação, pronúncia e mesmo cassação de veredicto manifestamente dissociado das provas podem assentar-se em conjunto harmônico de prova oral judicializada, desde que consistente.

Aqui, a falta de exames adicionais revela limitação investigativa, mas não apaga confissão judicial detalhada nem depoimento ocular produzido sob contraditório.

A defesa ainda destacou que Ariele não compareceu ao plenário para reiterar declarações e que, por isso, o júri poderia desconsiderar versão apresentada na primeira fase.

De fato, a ausência da testemunha em plenário constitui dado que os jurados podem valorar. Entretanto, isso não elimina a eficácia jurídica do depoimento judicial anteriormente colhido.

A testemunha foi ouvida em juízo, sob crivo do contraditório, e suas declarações foram expressamente valorizadas na decisão de pronúncia.

Não há notícia, no material encaminhado, de nulidade da inquirição judicial. Logo, o não comparecimento posterior não converte, automaticamente, a prova válida em prova inexistente.

No mesmo eixo, a defesa sustentou que os policiais não detinham conhecimento direto dos fatos.

Ainda que correto, o argumento é lateral. Não é em depoimentos policiais indiretos que se assenta núcleo da imputação, mas em confissão judicial do acusado, testemunho ocular de Ariele e relato contextual de Clisman, todos expressamente referidos na decisão de pronúncia.

Resta a tese principal: a de que havia duas versões possíveis e, nessa hipótese, a escolha absolutória do Conselho de Sentença deveria ser preservada em homenagem à soberania dos veredictos.

A premissa jurídica é correta apenas em parte.

A soberania dos veredictos constitui garantia constitucional de máxima relevância. Todavia, não possui caráter absoluto. O próprio sistema processual admite cassação do julgamento quando a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos. Não se trata de substituir convicção popular por visão do Tribunal sobre prova apenas duvidosa. O controle recursal, nessa hipótese, é excepcional e só incide quando o veredicto se afasta de forma nítida do conjunto probatório.

É exatamente o que ocorre.

A absolvição não se apoia, no material disponibilizado, em versão defensiva densamente corroborada.

De outro lado, a acusação apresenta bloco probatório coeso: materialidade incontroversa; confissão judicial detalhada do acusado, tal como transcrita na pronúncia; depoimento de Ariele, testemunha que afirmou ter presenciado o crime e reconhecido Maycon; e relato de Clisman acerca da agressão anterior e ameaça ligada ao mesmo móvel passional.

As teses defensivas examinadas fragilizam pontos periféricos ou problematizam aspectos da investigação, mas não infirmam, com força suficiente, esse núcleo convergente.

Cumpre notar, ainda, que a própria decisão de pronúncia destacou que os elementos então colhidos eram suficientes não apenas para remeter o feito a julgamento, mas também para submeter ao júri as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da animosidade decorrente do triângulo amoroso e da execução mediante disparos de inopino, quando Raphael se encontrava dentro do veículo em frente à residência.

Embora a pronúncia não vincule resultado do julgamento, ela evidencia que, desde a fase do art. 413 do CPP, já existia lastro consistente e convergente de autoria, depois reforçado pelos elementos debatidos no plenário.

Assim, ainda que se reconheça espaço argumentativo para debate defensivo sobre a forma do reconhecimento, sobre a deficiência de diligências ou sobre o valor da retratação, tais elementos não oferecem suporte bastante para sustentar a absolvição diante de confissão judicial minudente e testemunho ocular corroborador.

Nesse cenário, o veredicto absolutório destoa de modo manifesto da prova produzida.

Por isso, dou provimento ao recurso ministerial para anular o julgamento e submeter o réu a novo júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (REVISOR):-

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029139-29.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYCON RODRIGUES RHIS
Advogados do(a) APELADO: ANDRE STEIN LEITE - ES19397-A, EDUARDO SERGIO BASTOS PANDOLPHO - ES8296, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO - ES17774-A

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAYCON RODRIGUES RHIS, contra acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.

Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito, ao reexame do conjunto probatório, ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador, salvo quando eventual correção de vício interno conduzir, de modo excepcional, à modificação do resultado.

No caso, contudo, os vícios apontados não se verificam.

O embargante sustenta, inicialmente, omissão quanto à soberania dos veredictos, sob o argumento de que o Conselho de Sentença teria acolhido versão defensiva plausível, fundada na retratação da confissão, na ausência de prova técnica e na fragilidade dos depoimentos.

A tese não procede.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a garantia constitucional da soberania dos veredictos.

Consignou-se que tal garantia possui máxima relevância, mas não ostenta caráter absoluto, pois o próprio sistema processual autoriza a anulação do julgamento quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Também ficou expressamente registrado que o controle exercido pelo Tribunal não tinha por finalidade substituir a convicção dos jurados por juízo ordinário de revaloração da prova, mas apenas verificar se o veredicto encontrava apoio razoável no acervo probatório. Concluiu-se, de forma fundamentada, que a absolvição destoou de modo manifesto das provas produzidas.

Portanto, não há omissão quanto ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. Houve enfrentamento direto da matéria, com adoção de conclusão contrária à pretendida pela defesa.

Também não há omissão quanto à retratação da confissão em plenário.

O voto embargado analisou especificamente o tema e reconheceu que, em abstrato, a retratação pode ser valorada pelo Conselho de Sentença. Todavia, no caso concreto, consignou que a retratação não veio acompanhada de lastro externo minimamente robusto capaz de infirmar a confissão judicial anterior, prestada na primeira fase do procedimento do Júri.

Essa confissão, conforme transcrito no acórdão, não consistiu em admissão genérica. O acusado descreveu motivação, aquisição da arma de fogo, deslocamento até o local, aproximação do veículo, disparos contra a vítima e posterior descarte do revólver. Trata-se de narrativa dotada de densidade descritiva e coerência com outros elementos dos autos.

Assim, o acórdão não se omitiu sobre o alegado vício da confissão. Apenas concluiu que a explicação apresentada em plenário não possuía força suficiente para afastar a confissão judicial anterior, sobretudo diante dos demais elementos de corroboração.

A alegação de omissão quanto à fragilidade do reconhecimento feito por Ariele Novais de Oliveira também não subsiste.

O acórdão examinou a crítica defensiva ao reconhecimento pessoal e fotográfico. Reconheceu a necessidade de cautela na valoração desse tipo de prova, especialmente para evitar induções e falsas memórias.

Ainda assim, observou que Ariele afirmou ter presenciado o crime de dentro do veículo, em período diurno, a curta distância, sem que o autor estivesse de capacete, declarando ter visto o agente nitidamente.

Mais que isso, o voto esclareceu que o reconhecimento não foi tratado como prova isolada, pois subsistiam a confissão judicial pormenorizada do acusado e demais elementos de corroboração. Desse modo, eventual crítica formal ao reconhecimento foi expressamente enfrentada e considerada insuficiente para conferir racionalidade bastante à absolvição.

No mesmo sentido, não há omissão quanto à ausência da testemunha Ariele em plenário.

O acórdão consignou que o não comparecimento da testemunha ao julgamento popular constitui dado passível de valoração pelos jurados, mas não elimina a eficácia jurídica do depoimento anteriormente prestado em juízo, sob contraditório, inexistindo notícia de nulidade na inquirição judicial.

A discordância da defesa quanto ao peso conferido a essa prova não configura omissão. Trata-se de inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

O mesmo ocorre quanto ao depoimento de Clisman Santos Alves.

O voto embargado reconheceu que Clisman não presenciou a execução do homicídio. Contudo, atribuiu ao depoimento valor contextual, pois a testemunha relatou agressão anterior praticada pelo acusado contra a vítima e ameaça relacionada ao envolvimento com Anaiza.

O acórdão delimitou o alcance da prova, afirmando que ela não servia à identificação direta da cena homicida, mas à demonstração de ambiente fático, animosidade prévia e possível motivação.

Não há, portanto, omissão ou contradição. O julgado considerou a limitação do depoimento e, mesmo assim, reconheceu relevância corroborativa dentro dos limites próprios.

A ausência de exame residuográfico e de perícia na camisa verde igualmente foi objeto de apreciação expressa.

O acórdão reconheceu que tais diligências poderiam, idealmente, reforçar a reconstrução fática. Todavia, consignou que a ausência de exames complementares não gera, por si só, improcedência da imputação, nem transforma a absolvição em consequência obrigatória, pois o processo penal não adota sistema de prova tarifada.

A conclusão foi clara: a limitação investigativa não apaga a confissão judicial detalhada nem o depoimento ocular produzido sob contraditório. Logo, a pretensão defensiva de atribuir maior peso à ausência da prova técnica constitui tentativa de reabrir discussão de mérito, providência incompatível com estreitos limites dos embargos de declaração.

Também não se identifica contradição interna no acórdão.

A contradição que autoriza os embargos declaratórios é aquela existente entre fundamentos do próprio julgado, ou entre fundamentação e dispositivo. Não se confunde com suposta contradição entre o acórdão e interpretação probatória defendida pela parte.

No caso, as premissas adotadas conduzem logicamente à conclusão alcançada. O acórdão afirmou que havia materialidade incontroversa, confissão judicial detalhada, depoimento ocular de Ariele e relato contextual de Clisman.

A partir desse conjunto, concluiu que a absolvição não se apoiava em versão defensiva suficientemente corroborada e, por isso, mostrava-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Não há incompatibilidade lógica entre fundamento e resultado. Há, apenas, discordância da defesa quanto à valoração das provas.

A menção, nos embargos, à inexistência de vício de consentimento dos jurados também não altera a conclusão.

O acórdão não anulou o julgamento por vício formal na formação da vontade dos jurados, coação, induzimento ou irregularidade procedimental. A anulação decorreu da hipótese legal prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim, a inexistência de vício formal no Conselho de Sentença não afasta, por si, possibilidade de controle recursal do veredicto absolutório, quando demonstrada dissociação manifesta entre a decisão popular e o conjunto probatório.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes, portanto, não encontra amparo.

Embora admitidos excepcionalmente, os efeitos modificativos pressupõem efetiva existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade cuja correção imponha alteração do resultado. No presente caso, os embargos buscam rediscutir a suficiência do conjunto probatório e restabelecer tese já examinada e rejeitada no julgamento da apelação.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registra-se que a matéria suscitada foi suficientemente enfrentada.

O acórdão analisou a soberania dos veredictos, os limites do controle recursal das decisões do Tribunal do Júri, a alegação de insuficiência probatória, a retratação da confissão, a ausência de prova técnica e o alcance do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Não se exige, para fins de prequestionamento, que o julgador acolha a tese da parte, tampouco que responda, de forma individualizada, a cada argumento quando a fundamentação adotada é suficiente para solução da controvérsia.

Diante disso, conheço dos embargos de declaração e os rejeito, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.